Tribunal: TJES
Processo: 0002597-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002597-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO
RESPALDADA
NA PALAVRA DA VÍTIMA E
EM

DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
MAN
UTENÇÃO
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO D
A
ATENUANTE
PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “
C”
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002597-95.2023.8.08.0014

APELANTE: WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito 4ª Vara Criminal da Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 321 (trezentos e vinte um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso

II, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 03 de junho de 2023, nas imediações da Av. Castelo Branco, próximo ao Sheyk do Açaí e do Bar do Barcelona, Santos Dumont, nesta Comarca de Colatina/ES, o apelante WAGNER livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios, e mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (um) telefone celular; 01 (um) relógio, 01 (uma) sandália e R$2.000,00 (dois mil reais), pertencentes a Valdoíno Pereira da Silva.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 321 (trezentos e vinte um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso

II, do Código Penal.

Inicialmente, por meio de suas razões, requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

Entretanto, verifico que a
materialidade
delitiva foi demonstrada especialmente pelo boletim de unificado às fls. 04/06, pelo boletim de atendimento de urgência de fl. 07 e pelo relatório de investigação de fls. 09/11, todos do IP em anexo.

Já a
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fl. 16 do IP e pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, os quais atestam que o apelante foi um dos autores do roubo em apuração:

V
ÍTIMA VALDOÍNO PEREIRA DA SILVA
(
DEPOIMENTO JUDICIAL EXTRAÍDO DA SENTENÇA DE ID. 8428397
):
“[...] declarou que no dia dos fatos havia acabado de sacar a quantia de R$ 2.000,00 no banco. Disse que, quando estava voltando para casa, parou em um bar, próximo ao local em que os acusados estavam bebendo. Disse que a acusada ELIZABETE se aproximou e ficou pedindo dinheiro para o declarante, mas respondeu que não tinha. Esclareceu que já conhecia WAGNER e ELIZABETE das redondezas e, às vezes, dava dinheiro para eles comprarem alimentos e bebidas alcoólicas. Afirmou que, em determinado momento, precisou ir a uma área de matagal para fazer necessidades fisiológicas e, no local, foi surpreendido por WAGNER, que passou a agredi-lo e falar que queria dinheiro, do contrário, o mataria. Disse que não foi agredido por ELIZABETE, mas ela estava perto e chegou a dar um grito quando WAGNER estava em cima do declarante. Declarou que, conforme sua percepção dos fatos, ELIZABETE visualizou o momento em que o declarante foi para o matagal e avisou a WAGNER para irem juntos atrás dele. Declarou que o acusado pegou a pochete em que estava o dinheiro e saiu, tendo dispensado o objeto no caminho. Afirmou que foi socorrido pelas pessoas que estavam no bar, que acionaram o socorro, tendo sido levado ao hospital. Disse que ficou muito machucado e até hoje sente dores e tem dificuldade para se alimentar. Afirmou que a agressão foi praticada com socos e golpes com um pedaço de madeira, que chegou a quebrar. Disse que o pai do acusado chegou a dizer para o declarante que lhe pagaria os dois mil reais, em troca de o ofendido “tirar a queixa”, mas não aceitou, pois isso seria um incentivo à prática de novos crimes. Afirmou que nunca fez programa com ELIZABETE, mas ela já tinha se oferecido ao declarante e a outros homens do bairro em várias oportunidades, inclusive na presença de WAGNER. Declarou que não estava mostrando a quantia em dinheiro que trazia consigo, mas costuma ter dinheiro em espécie, pois empresta a juros, sendo isso de conhecimento das pessoas do bairro, inclusive dos acusados. Afirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas, mas não estava embriagado.”

POLICIAL MILITAR SMAILLE IGLESIAS DE AZEVEDO

(
DEPOIMENTO JUDICIAL EXTRAÍDO DA SENTENÇA DE ID. 8428397
):
[...] declarou em Juízo que foi acionado e se dirigiu ao local dos fatos, mas não encontrou nenhum dos envolvidos. Disse que foi até o Hospital Sílvio Avidos e conversou com o ofendido, que lhe contou que já conhecia os acusados e que havia sido atacado quando estava fazendo suas necessidades fisiológicas em um matagal. Afirmou que, de acordo com o que lhe foi contado, os acusados agrediram o ofendido e levaram os pertences dele, incluindo uma significativa quantia em dinheiro. Disse que o ofendido estava muito machucado.

POLICIAL CIVIL BRUNO GOMES:
[...] ao ser ouvido em Juízo, declarou que o ofendido conhecia os autores do crime, mas não sabia informar suas qualificações, então elaborou um relatório com base nas informações prestadas pela vítima, pelos moradores do bairro e extraídas do sistema de polícia. Disse que, em seguida, o ofendido foi chamado para realizar o reconhecimento indireto dos acusados, que foi feito seguindo o procedimento legal.

ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS
(companheira do apelante, DEPOIMENTO JUDICIAL EXTRAÍDO DA SENTENÇA DE ID. 8428397): [...]
ao ser ouvida em Juízo, declarou ser companheira do réu WAGNER. Disse que possui filhos, mas não são filhos do réu. Afirmou que perdeu a guarda dos filhos para sua genitora, por ser usuária de drogas há sete anos. Disse que estava morando com WAGNER antes de ser presa, mas ele é
hippie
, então costumam viajar. Afirmou que fazia programas sexuais com o ofendido e isso era de conhecimento de WAGNER. Afirmou que, no dia dos fatos, VALDOÍNO se aproximou da interroganda e a convidou para fazer um programa. Disse que WAGNER ficou enciumado e foi atrás do ofendido para agredi-lo. Afirmou que WAGNER desferiu apenas socos no ofendido, não tendo utilizado nenhum pedaço de madeira. Disse que enquanto batia no ofendido, WAGNER ameaçava a interroganda, dizendo que a próxima seria ela. Declarou que, após a agressão, realmente pegaram o dinheiro na bolsa de VALDOÍNO e gastaram juntos. Disse que o ofendido não estava fazendo necessidades fisiológicas, mas estava no local para fazer um programa com a interroganda. Afirmou que possui passagens pela polícia, mas nenhuma por roubo. Contou que responde pelo crime de tentativa de homicídio em face de WAGNER. Declarou que VALDOÍNO não assume que estava fazendo programa por ser casado. Afirmou que o dinheiro estava dentro de uma bolsa do ofendido e utilizaram para comprar bebidas e drogas. Disse que não pegaram nenhum outro objeto de VALDOÍNO. Afirmou que o ofendido não comprava comida para os acusados, mas às vezes dava dinheiro para que eles comprassem bebidas. Disse que o ofendido é nitidamente uma pessoa idosa.

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

No caso dos autos, a palavra da vítima é corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, em especial, o auto de apreensão, bem como pelo depoimento das demais testemunhas.

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica, mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor do recorrente.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa do apelante requer a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal (de ter o réu agido sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima).

No entanto, entendo que juízo de primeiro grau bem fundamentou o seu não cabimento, senão vejamos:

“Em relação ao pedido formulado pela Defesa de WAGNER, de aplicação da circunstância atenuante de pena prevista no art. 65, inc. III, alínea “c”, do Código Penal, por ter o réu supostamente agido sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima,
destaco não ser possível vislumbrar ato injusto da vítima por ter ela se dirigido a um local afastado para fazer suas necessidades fisiológicas.

Ademais, ainda que a versão do acusado fosse verdadeira, no sentido que VALDOÍNO estava no local para realizar um programa sexual com ELIZABETE, não haveria que se falar em “ato injusto”, já que a própria acusada disse que tinha o costume de realizar programas com o ofendido.
”

Firme em tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.